Tribunal: CARF
Processo: 10980.725813/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725813/2017-20
RESOLUÇÃO
3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPENSADOS E LAMINADOS LAVRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
2
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório, de 17/01/2018, proferido pela DRF/Curitiba, o qual deferiu
parcialmente o crédito pleiteado no pedido de ressarcimento da COFINS EXPORTAÇÃO no
39463.32862.270516.1.1.19-5584 e não homologou as compensações declaradas nas Dcomp
vinculadas ao pedido de ressarcimento, as quais encontram-se discriminadas no Despacho
Decisório.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.

1. PROCEDIMENTO FISCAL/DESPACHO DECISÓRIO
Por meio do Despacho Decisório d, emitido tomando como base a Informação
Fiscal, de 17/01/2018 (fls. 327/337), a delegacia de origem reconheceu parcialmente o direito
creditório vinculado à receita de vendas no mercado externo, no 1o TRIMESTRE/2016, no
montante de R$ 604.855,06 (do valor solicitado de R$ 694.577,71).
Afirma ainda a fiscalização que a apreciação do direito creditório tomou como base
os dados e valores informados na Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins – EFD-Contribuições, devidamente demonstrados e comprovados por consultas aos
sistemas informatizados da RFB e demais documentos fornecidos pela interessada em
atendimento às intimações expedidas.
Assim, da análise das operações indicadas pela contribuinte como geradoras de
crédito de PIS e Cofins, com incidência não cumulativa, e dos documentos e informações
apresentados, a fiscalização detectou a apropriação indevida de créditos vinculados à receita do
mercado externo, relacionados a bens e serviços utilizados como insumos e fretes na operação de
venda e efetuou ajustes no cálculo do rateio proporcional entre as receitas tributadas, não
tributadas e de exportação.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou a Manifestação de Inconformidade alegando em síntese:
 No item II.1 - “DOS NECESSÁRIOS ESCLARECIMENTOS QUANTO ÀS
CONSIDERAÇÕES DO CÁLCULO DO RATEIO PROPORCIONAL”, esclarece que
confrontando a planilha indicada pela fiscalização constatou que não há
qualquer divergência com as informações declaradas em suas obrigações
acessórias.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
3
 A seguir, no item II.2 - “CRÉDITOS REFERENTES A BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS”, explica que esclareceu à fiscalização, durante o procedimento
de análise do crédito, que sua atividade se inicia com a extração da
madeira, as quais serão industrializadas para produção de diversos
produtos, dentre os quais tem-se as lâminas de pinus, madeira serrada de
pinus, produção de compensados, fabricação de portas, batentes, vistas,
kit portas, painéis colados e rodapés. Sustenta que se trata de uma
atividade que envolve processo industrial complexo que se inicia com a
extração da matéria-prima e termina com o produto acabado.
 Reitera que todos os bens e serviços glosados são diretamente
empregados no processo produtivo e sem os produtos relacionados na
planilha “Motivo da Glosa I” não seria possível realizar a produção de
lâminas de compensado, fabricação de portas, batentes, vistas, kit porta,
dentre outros.
 Assevera, ainda, que é totalmente insubsistente a alegação de que não
apresentou detalhes técnicos que garantam a utilização dos itens em
máquinas que efetivamente respondam pela fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, uma vez que inegavelmente os itens como
correias, silicones, cubos, anel, rolamento de lata, tampa, parafuso,
grampo de roda, anel de segurança, entre outros tantos, são de notório
uso e consumo no processo produtivo.
 Também não procede a justificativa utilizada pela fiscalização para glosar
os custos incorridos na extração das madeiras.
 Discorre, no item II.3 - "DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS REFERENTES A
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS”, explica que a fiscalização
efetuou a glosa de créditos de serviços sob a alegação de que não foi
possível atestar, pelas descrições da natureza da operação, do código
fiscal de operação e da NCM, que o serviço é aplicado no processo
produtivo. Contudo, sustenta que “tal fundamentação para glosa dos
créditos pleiteados deve ser anulada, por violação ao princípio da
moralidade administrativa, prevista no art. 37 da Constituição e art. 2o, da
Lei no 9.784/99, uma vez que todos os esclarecimentos acerca da
utilização de tais serviços no processo produtivo poderiam ter sido
prestadas quando do atendimento à fiscalização. Nota-se que a
Fiscalização se escusou de investigar e de fato comprovar a materialidade
da glosa realizada, em flagrante ofensa ao art. 142 do CTN.” Informa que,
a fim de convalidar as alegações apresentadas apresenta cópia de todas
as notas fiscais relacionadas na planilha apresentada à fiscalização, os
quais comprovam que todos os serviços em relação aos quais foram
apropriados créditos de PIS e da Cofins são essenciais ao processo
produtivo.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
4
 No item II. 4 “DAS GLOSAS DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA 0 (ZERO)
DO PIS E DA COFINS”, aduz que as glosas referentes à aquisição de insumo
sujeitos à alíquota zero das contribuições são improcedentes, haja vista
que restringir o direito ao crédito sobre insumos inerentes à geração da
receita tributável ofende totalmente o sistema da não cumulatividade.
 Em seu entendimento, o industrial que adquire insumos sem o direito ao
crédito e tenha suas receitas tributadas pelo PIS e pela Cofins, recolherá
tributo equivalente às duas etapas da cadeia produtiva, total de PIS e
Cofins pago na cadeia anterior mais o PIS e Cofins sobre o valor agregado,
o que desnatura a sistemática da não cumulatividade.
 No tocante aos fretes, no item II.5 – “DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS DE
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS” aduz que em se tratando de
transportes que estão compreendidos em seu processo produtivo é
permitida a tomada de créditos dos custos relacionados a tais serviços,
conforme se depreende dos art. 3o, II e IX, c/c art. 15 da Lei no 10.833, de
2003. Cita também o posicionamento, no mesmo sentido, do CARF.
Assevera que essa linha de raciocínio é também integralmente aplicável às
operações de transporte de devolução de venda e a remessa de
mercadorias (bonificação, doação, brinde, conserto ou reparo) além do
retorno de mercadoria para industrialização por encomenda, por se tratar
de procedimento indispensável à persecução de suas atividades.

3. ACÓRDÃO DRJ
A decisão de Piso apresentou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados
pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. O critério da essencialidade, nos termos do
Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018, requer que o bem ou serviço creditado
constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
5
INSUMO DO INSUMO. POSSIBILIDADE. CREDITAMENTO. Nos termos do Parecer
Normativo Cosit RFB n° 5/2018, havendo insumos em todo o processo de produção
de bens destinados à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de
créditos das contribuições em relação a insumos necessários à produção de um
bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros (insumo do insumo).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO
PROCESSO PRODUTIVO.
Os gastos posteriores à finalização do processo de produção não são
considerados insumos e, consequentemente, não geram direito ao crédito não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, no regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, é vedada a apuração de créditos na aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA. POSSIBILIDADE.
Geram direito à apropriação de créditos não cumulativos a aquisição de bens com
alíquota zero que tenham sido objeto de cobrança concentrada das contribuições,
em etapa anterior da cadeia econômica, para ser utilizado como insumo no
processo produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente dão direito aos créditos básicos da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os custos com fretes sobre aquisições de bens e serviços que também
proporcionam créditos das contribuições.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Somente as despesas de fretes relativos às transferências de produtos em
elaboração da mesma pessoa jurídica, por serem enquadradas como insumos,
geram direito ao crédito no regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep
e à Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE VENDAS. Somente dará direito à
apuração de crédito o frete relacionado a operações de venda, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
6
4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário, além de repisar os itens de sua Manifestação alega:
 Que não correta a aplicação a metodologia de cálculo aos créditos
adicionalmente reconhecidos pela DRJ;
 reversão das glosas de créditos de PIS e de COFINS, com a consequente
homologação das compensações realizadas e o integral ressarcimento dos
créditos pleiteados referentes a:
 a aquisição de bens utilizados como insumos(ferramentas)
 despesas com carregamento, expedição e logística envolvendo o
produto acabado e seus respectivos fretes;
 aos insumos tributados à alíquota zero, e, por consequência, a
manutenção do crédito calculado de forma proporcional as saídas
tributadas;
 aos serviços utilizados como insumos e seus respectivos fretes;
 aos fretes de insumos tributados à alíquota zero;
 os fretes pagos nas aquisições de insumos ou mercadorias que
não dão direito ao crédito;
 aos fretes de remessa e retorno de conserto máquina e
equipamentos;
 aos fretes de devolução de insumo/máquina e equipamentos;
 aos fretes pago na remessa de amostra grátis;
 aos fretes com transferência de material de uso/consumo e
máquinas e equipamentos entre os estabelecimentos da mesma
empresa;
 aos fretes de devolução de venda; e
 as despesas com pedágio
É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
7
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO
A Recorrente é empresa que tem como objeto social a extração de madeira, que
serão industrializadas para produção de diversos produtos, dentre estes, lâminas de pinus,
madeira serrada de pinus, produção de compensados, fabricação de portas, batentes, vistas, kit
porta, painéis colados e rodapés.
Parte de sua produção é exportada e parte é comercializada no mercado interno.
O Direito Creditório segue a seguinte tabela:

CRÉDITO SOLITADO
R$ 694.577,71
CRÉDITO RECONHECIDO PELO DD
R$ 604.855,06
CRÉDITO ADICIONAL DRJ
R$ 30.438,51
TOTAL CRÉDITO RECONHECIDO
R$ 635.293,57

Conceito de Insumo
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 (DOU de 18/12/2018), veio
apresentar as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
decorrentes da definição do conceito de insumo estabelecida pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR. Em suas conclusões, resumiu os critérios de análise e aplicações da nova
definição de insumos.
Conclusão
166. Com base no exposto, conclui-se que, conforme estabelecido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
8
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o "critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço": a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço"; a.2) "ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência"; b) já o critério da
relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja": b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2) "por
imposição legal".
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc, bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado a terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do conceito itens
utilizados em atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas,
projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou
sinistrados, etc;
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
9
de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às
hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto
não sejam consideradas industrialização, promovem: i) a transformação material
de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou ii) o desenvolvimento de
seres vivos até alcançarem condição de serem comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições
em relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso
dos equipamentos de proteção individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é
considerada insumo na legislação das contribuições.
Como se vê, somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, admitindo-se
créditos em relação ao insumo do insumo, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais
áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens.
Da mesma forma, excluem-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo
exceções justificadas; assim como itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem
sucedido, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e
furtados ou sinistrados etc; e também os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de
prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
10
Acerca da utilidade do teste de subtração, assim se manifestou o PN COSIT/RFB no
5/2018:
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços "cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes" (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
Como se vê, o teste de subtração trata-se de ferramenta indiciária, cuja aplicação
deve levar em conta a interpretação da abrangência da expressão "atividade econômica
desempenhada pela contribuinte", a qual, a despeito possa fazer parecer haver insumos em
qualquer atividade desenvolvida, deve se circunscrever ao processo de produção de bens ou de
prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica, conforme mencionado nos aludidos
parágrafos 15 a 18 do mencionado PN COSIT/RFB no 5/2018:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
"atividade econômica desempenhada pelo contribuinte". Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a "bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda".
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca
itens que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
11
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização ("água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual - EPI"), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade ("veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões"). (destaques acrescidos)
Ainda, importante frisar que a atividade de comércio não gera direito a crédito a
título de insumo. Nesse sentido também dispôs o Parecer Normativo em comento:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição
próprios; c) embalagens para transporte das mercadorias; etc.
43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as
considerações anteriores versam sobre as "atividades" de "produção de bens ou
prestação de serviços" e de "revenda de bens", e não sobre as "pessoas jurídicas"
que desempenham uma ou outra atividade.
Inicialmente peço vênias para reproduzir parcialmente voto do Despacho de
Diligência da 5o Turma Recursal de DRJ de número 205-000.306, de 27/06/2024, do Julgador Paulo
Régis Venter – Relator, da mesma empresa e período de apuração distinto

Percorrendo as informações referentes ao Despacho Decisório e Acórdão DRJ tem-
se:
 Despacho Decisório: Emitido em 09/02/2015 antes do PN COSIT/RFB no
5/2018
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
12
 Acordão DRJ: Emitido em 25/08/2021 após o PN COSIT/RFB no
5/2018
Diante do apresentado pode-se constatar que a Autoridade Fiscal não efetuar
análise do Direito Creditório sob a ótica do novo conceito de Insumo.
Assim, deve-se verificar de as glosas efetuadas merecem serem reanalisadas sob a
nova realidade.
Em seu Recurso Voluntário entendo que dois tópicos merecem manifestação da
Autoridade Fiscal que conduziu o procedimento de análise do Direito Creditorio:
 Item III.4.1 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS REFERENTES A SERVIÇOS;
 Item III.5.1 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS
ALÍQUOTA ZERO

Passo discorrer cada tópico.
1. DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS REFERENTES A SERVIÇOS;
Temos a seguinte argumentação
A Fiscalização embora a contribuinte informe que os serviços estão vinculados ao
processo produtivo, não consta na planilha a descrição do serviço executado, situação que
inviabiliza a análise e o reconhecimento do crédito, devendo ser mantidas as glosas
A Recorrente alega que “conforme já mencionado, além da minuciosa descrição do
processo produtivo, a Recorrente indicou no curso do processo administrativo quais insumos estavam
relacionados com cada etapa de suas produções (fls. ...) e apresentou planilha contendo a relação de todas
as notas fiscais de aquisição de insumos que compuseram o crédito(fls. ...)”. Assim, defende a recorrente
que “a fundamentação do acórdão para glosar os créditos pleiteados deve ser anulada, por violação ao
princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição e art. 2o, da Lei no 9.784/99, uma
vez que todos os esclarecimentos acerca da utilização de tais serviços no processo produtivo foram
prestados em resposta INTIMAÇÃO FISCAL EQRES/SEORT/DRF-CTA no 66/2017 (fls. 58/60).
4. Planilha EXCELL, no formato “xls”, com a relação das notas fiscais de aquisição
de serviços utilizados como insumo – alíquota básica, com as seguintes
informações mensais:
• Mês de apuração do crédito • Ano de apuração do crédito • CNPJ do
estabelecimento adquirente • CNPJ/CPF do fornecedor • Tipo do fornecedor
(Pessoa Física – PF ou Pessoa Jurídica – PJ)• Nome do fornecedor • No da nota
fiscal • Chave da nota fiscal eletrônica • Data de emissão • Data de entrada •
NCM da mercadoria • DESCRIÇÃO DO BEM • CFOP • Valor total da nota fiscal •
CST PIS e COFINS - Situação tributária da operação em relação às contribuições
para o PIS/PASEP e à COFINS (descrição)• INDICAÇÃO DA ETAPA DE PRODUÇÃO
EM QUE O INSUMO É APLICADO(ETAPA DE PRODUÇÃO EM CONFORMIDADE COM
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
13
O PROCESSO PRODUTIVO RELACIONADO PELA EMPRESA EM ATENDIMENTO AO
ITEM 2 DESTA INTIMAÇÃO FISCAL) (fls. 29 do RV)

A recorrente passa, então, a discorrer nos termos que seguem transcritos:
(...)
Analisando a descrição dos serviços constantes nas referidas notas fiscais, é
possível constatar que em quase todas os serviços são os que estão relacionados
na planilha abaixo, separados por item da Lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2003

Quanto aos itens 7.01 e 7.02 não há dúvidas quanto à essencialidade destes às
atividades do Contribuinte, haja vista se tratar de serviços indispensáveis ao
processo de extração de toras na unidade florestal, os quais serão industrializadas
na etapa seguinte.
Já em relação aos serviços de manutenção, verifica-se que a DRJ concedeu o
crédito, o que enfatiza a possibilidade de análise das informações e notas fiscais
apresentadas no curso do processo administrativo.
Sendo assim, Ilustres Conselheiros, não se sustenta, sob nenhum ângulo, a
justificativa que a Recorrente não teria providenciado à fiscalização a descrição do
serviço executado e a sua inserção no processo produtivo

Como se observa, a recorrente pleiteia a reversão das glosas em face das
informações que constam das notas fiscais acostadas a sua manifestação de inconformidade, bem
como ao fato de que “todos os esclarecimentos acerca da utilização de tais serviços no processo
produtivo foram prestados em resposta à INTIMAÇÃO FISCAL EQRES/SEORT/DRF-CTA no 66/2017”.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
14
Constata-se que a autoridade fiscal não aprofundou sua análise, deixando de
requerer da fiscalizada a apresentação de informações relativas às notas fiscais de “aquisição de
serviços utilizados como insumo – alíquota básica”, em “Planilha EXCELL, no formato xls”.
Com efeito, na mencionada INTIMAÇÃO FISCAL EQRES/SEORT/DRF-CTA no 66/2017
(fls.58/60), não se encontra tal quesito.
Não obstante, compulsando-se os autos constata-se que a intimada apresentou a
respectiva planilha, com as informações completas relativas a cada documento fiscal que deu
suporte ao creditamento efetuado
Quanto ao ponto em debate, nos termos da Informação Fiscal que relatou o
procedimento de auditoria, denota-se que, para o período em análise, a autoridade fiscal utilizou
tão somente das informações prestadas pela contribuinte em sua EFD – Contribuições.
Oportuno ressaltar que, conforme já relatado, a análise realizada pelo colegiado de
piso se processou considerando o novo entendimento acerca da abrangência do conceito de
insumos, para fins de reconhecimento de créditos de PIS e Cofins, que não foi considerado ao
tempo da auditoria realizada.
Assim, considero que o procedimento fiscal não solicitou esclarecimentos
complementares, sem intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos acerca da eventual efetiva
utilização dos serviços no seu processo produtivo.
A Recorrente assim apresenta em seu Recurso Voluntário:
Ademais, percebe-se que os serviços em questão não estão apenas devidamente
descritos no processo produtivo da Recorrente, mas também são essenciais e
relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa, bem
como sua subtração inviabiliza o processo produtivo.

Assim, entendo ser fundamental que a Autoridade Fiscal proceda a verificação do
item apontado, elaborando nova auditoria em face da ampliação do conceito de insumos.

2. DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ALÍQUOTA ZERO

A Recorrente elenca sua contrariedade nas seguintes linhas de pensamento:
 A DRJ também manteve as glosas de crédito sobre os valores pagos a
título de fretes sobre transporte de insumos que não dão direito à crédito
de PIS e de COFINS, nos seguintes termos:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
15
“Contudo, em relação às despesas com fretes de
insumos tributados à alíquota zero (Glosa 2) devem ser
mantidas as glosas, haja vista que o entendimento
dominante na RFB é o de que quando é vedado o crédito de
PIS/Pasep e de Cofins em relação ao bem adquirido,
também não haverá tal direito em relação aos dispêndios
com seu transporte.
 Conforme amplamente demonstrado no presente Recurso Voluntário, as
Leis no 10.637/02 e 10.833/03, tratando sobre a sistemática aplicável ao
PIS e à COFINS, dispuseram em seu art. 3o, II, que a pessoa jurídica poderá
descontar da base de cálculo das contribuições, créditos em relação aos
bens e serviços utilizados como insumos no processo produtivo.
 Posteriormente, restou estou assentado pelo STJ que o conceito de insumo
definido pela legislação está atrelado diretamente aos critérios de
essencialidade e relevância.
 Ainda, para a caracterização do conceito de insumo, o STJ considerou
necessário o emprego do uso do “teste de subtração” no processo
produtivo. Em outras palavras, o teste verificaria se o item é pertinente ou
viabiliza o processo produtivo e sua subtração obsta a atividade produtiva
da empresa ou implica em substancial perda de qualidade do produto
resultante.
 Parece lógico concluir que subtrair os fretes com aquisições (independente
dos insumos darem ou não direito ao crédito) do processo produtivo da
Recorrente inviabiliza por completo sua atividade
O CARF posicionou seu entendimento sobre o frete em apreço por meio da Súmula
CARF no 188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Considerando-se que as súmulas do CARF têm efeito vinculante ao julgamento do
presente processo, é necessário observar o entendimento sumulado.
Assim, esse Conselheiro entende que esse tópico deva também à Autoridade Fiscal ,
titular da competência originária, para que essa se manifeste sobre eventual reconhecimento de
direito creditório adicional, associado às despesas com serviços utilizados no processo produtivo
(inclusive os serviços de transporte), à vista do alargamento do conceito de insumos, assim como
das informações prestadas pela contribuinte em atendimento à intimação fiscal, que detalharam a
utilização dos serviços no seu processo produtivo, como também especificamente quanto à glosa
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725813/2017-20
16
dos serviços de transporte de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas.
Em face do exposto, proponho a remessa dos autos em resolução para que a
Autoridade preparadora se manifeste quanto as alegações colocadas no Recurso Voluntário,
elaborando Relatório de Informação Fiscal conclusivo, procedendo análise e intimações que julgar
necessária para formação de sua convicção, no formato previsto nas disposições da Receita
Federal, mormente em relação os tópicos abaixo do Recurso Voluntário:
 Item III.4.1 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS REFERENTES A SERVIÇOS;
 tem III.5.1 DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS
ALÍQUOTA ZERO
Esclareço também que as informações fornecidas pela Recorrente devem estar
devidamente organizadas e correlacionadas com os registros/declaração de informação, de forma
clara, não bastando apenas a juntada de diversos documentos sem correspondência entre si.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus
da prova, o que não se admite no presente caso.
Após a conclusão, proceder a ciência ao interessado para eventual manifestação
conforme previsto na legislação e, após o prazo ali disposto, retornar ao CARF.

III – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência junto à Unidade da
Receita Federal

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 631
DF CARF MF
Original